Tribunal: TRF3
Processo: 0006060-23.2015.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
94/208)

0006060-23.2015.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL - LEGITIMIDADE - ORDEM PÚBLICA - INCLUSÃO DO ESPÓLIO ANTERIORMENTE À CITAÇÃO DO DE CUJUS - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO - NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DECISÃO FINAL - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. CDA REGULARMENTE INSCRITA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ÔNUS DA DESCONSTITUIÇÃO - CONTRIBUINTE - TAXA SELIC - JUROS DE MORA E MULTA - CUMULAÇÃO - CABIMENTO

1. A legitimidade passiva, por constituir matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Precedentes.

2. Consoante entendimento assente perante esta E. Corte, na hipótese de o falecimento ocorrer no curso da execução fiscal, o redirecionamento em face do espólio não prescinde da citação prévia do devedor, neste caso, de Manuel Alonso Luengo, sócio com poderes de administração no âmbito da pessoa jurídica originariamente executada, Metal Arco Verde Ltda.

3. Afere-se de Certidão de Oficial de Justiça, em diligência realizada em 06/11/09, que a empresa executada, além de não ter sido encontrada em atividade em seu endereço informado ao fisco, paralisou definitivamente as suas atividades no início de 2008, sem a existência de bens passíveis de penhora, o que evidencia a sua dissolução irregular, apta a ocasionar o redirecionamento à figura dos sócios administradores.

4. Todavia, depreende-se de Certidão de Óbito acostada aos autos que Manuel Alonso Luengo, cujo espólio ora se pretende incluir no polo passivo, faleceu em 04/12/08, no curso da execução fiscal, proposta em 18/06/07, sem que tenha, entretanto, sido demonstrada a efetivação de sua citação.

5. De rigor, portanto, o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade do espólio de Manuel Alonso Luengo para figurar no polo passivo do presente feito executivo fiscal.

6. O Superior Tribunal de Justiça elevou à sistemática dos recursos repetitivos o tema 383, sob a seguinte descrição: "Discute-se o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários declarados pelo contribuinte (mediante DCTF ou GIA, entre outros), mas não pagos". A discussão culminou com a prolação do acórdão do REsp n. 1.120.295/SP, no qual restaram estabelecidas, sob a égide paradigmática, não apenas as balizas para o cômputo do termo inicial, mas também para o termo final do lustro prescricional na hipótese em tela.

7. No julgamento do REsp n. 1.120.295/SP, restou estabelecido, quanto ao termo inicial do cômputo do lapso prescricional nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação (créditos tributários constituídos por informações/declarações prestadas pelo próprio contribuinte mediante DCTF, GIA ou outro documento assemelhado) que, apesar de declarados, não foram pagos pelo contribuinte: a) se a Declaração do contribuinte (DCTF, GIA, etc) foi entregue/prestada antes dos vencimentos dos tributos respectivos, o termo inicial do curso do lapso prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança é estabelecido nas datas dos vencimentos dos tributos declarados e não pagos pelo contribuinte; b) se a hipótese é de declaração entregue pelo contribuinte, porém relativa a tributos que já deveriam ter sido pagos em meses ou exercícios anteriores (declaração entregue após os respectivos vencimentos), o termo inicial da prescrição para a cobrança tem início na data da apresentação da Declaração em apreço.

8. Noutro passo, nas hipóteses em que não há entrega da declaração pelo contribuinte, mas uma autuação fiscal (lavratura da NFLD), a respectiva notificação ao contribuinte constitui o crédito tributário e é a partir dela que tem início a fluência do lapso prescricional, a menos que o contribuinte impugne a autuação na esfera administrativa. Se há esta impugnação, o termo inicial da prescrição ocorrerá com a notificação ao contribuinte do resultado definitivo do recurso interposto na esfera administrativa.

9. Na hipótese em que o lançamento é procedido de ofício, constitui-se o crédito tributário a partir da lavratura do respectivo auto de infração, cuja eventual impugnação, a ser apresentada a partir da notificação, impede a fluência do lustro prescricional, a qual somente se inicia com a decisão definitiva proferida no âmbito do correspondente procedimento administrativo. Precedentes.

10. Estando regularmente inscrita, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme preceitua o artigo 204 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 3o da Lei no 6.830/80. Embora não sejam absolutas tais presunções, é certo que produzem efeitos até prova inequívoca acerca da respectiva invalidade. Precedentes.

11. Segundo disposição legal, o ônus desta prova é atribuído a quem alega ou dela tem proveito, sendo que a simples alegação genérica de nulidade é insuficiente para desconstituir o título executivo, pois, como visto, neste caso, cabe aos embargantes, ora apelantes, desconstituir a presunção que milita em favor da CDA.

12. Os acréscimos legais são devidos e integram o principal, consubstanciando o crédito fiscal, tendo cada um determinada finalidade, ou seja: a multa penaliza pela impontualidade, os juros moratórios compensam o credor pelo atraso no adimplemento da obrigação e a correção monetária restabelece o valor corroído pela inflação.

13. A cobrança cumulada de juros de mora, multa e correção monetária deriva exclusivamente de imposição legal, encontrando-se a Fazenda Pública adstrita ao princípio da legalidade. Precedentes.

14. A incidência da taxa Selic foi objeto de julgado alçado à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do STJ (REsp 879.844/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009, DJe em 25/11/2009), restando assentado o entendimento acerca de sua legitimidade como índice de correção monetária e de juros de mora para fins de atualização dos débitos tributários pagos em atraso.

15. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão atinente à utilização da Selic na atualização de débitos tributários, ocasião em que pacificou o entendimento no sentido da higidez de sua incidência, por traduzir rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco, bem como por não culminar em violação dos princípios da legalidade e da anterioridade (RE 582.461/SP; Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, DJe em 18/08/2011).

16. Ilegitimidade passiva de espólio de Manuel Afonso Luengo conhecida de ofício e apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006060-23.2015.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: METAL ARCO VERDE LTDA - ME, MANUEL ALONSO LUENGO

Advogado do(a) APELANTE: WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - SP213821-A

Advogado do(a) APELANTE: WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - SP213821-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006060-23.2015.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: METAL ARCO VERDE LTDA - ME, MANUEL ALONSO LUENGO

Advogado do(a) APELANTE: WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - SP213821-A

Advogado do(a) APELANTE: WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - SP213821-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por METAL ARCO VERDE LTDA e OUTROS em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Não foram arbitrados honorários advocatícios, por entender suficiente a incidência do Decreto-lei 1.025/69.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese: i) a ilegitimidade passiva do sócio Manuel Alonso Luengo para responder pela dívida em cobro, à míngua da comprovação de que teria agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto; ii) que a CDA padece de nulidade, pois não representa dívida líquida e certa e, da forma como apresentada, sem a observância dos requisitos formais essenciais, constantes do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, inviabiliza seu direito de defesa; iii) ilegalidade da incidência da taxa SELIC; e, por fim, iv) a impossibilidade da cobrança cumulativa de multa e juros de mora, sob pena de bis in idem.

Com contrarrazões às fls. 137/141, subiram os autos a esta Corte.

Em atendimento aos artigos 10 e 933, ambos do CPC, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca de eventual consumação da prescrição (fls. 147/151 e 153/187).

Posteriormente, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca da legitimidade do espólio de Manuel Alonso Luengo para figurar no polo passivo da execução fiscal, à míngua da citação prévia do de cujus (fl. 189).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006060-23.2015.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: METAL ARCO VERDE LTDA - ME, MANUEL ALONSO LUENGO

Advogado do(a) APELANTE: WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - SP213821-A

Advogado do(a) APELANTE: WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - SP213821-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, cumpre salientar que a legitimidade passiva, por constituir matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Sobre o tema (g.n.):

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA. REQUISITO LEGAIS. - O fenômeno da preclusão aplica-se apenas às partes do processo, e não ao juízo. - A legitimidade passiva é tema de ordem pública reconhecível de ofício. (...) - Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF3 - AI 5019681-16.2018.4.03.0000, Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, 4a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/06/2019)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC DE 1973. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. LEGITIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. LEI No 11.107/2005. MERA INADIMPLÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MUNICÍPIOS EXECUTADOS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5. Tratando-se a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, de questão de ordem pública, esta pode ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo de ofício. Ainda, nos termos do art. 509 do CPC/73, "Art. 509. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros, quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.". (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(TRF3 - ApCiv 0008306-16.2017.4.03.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/05/2019)

Sob tal perspectiva, consoante entendimento assente perante esta E. Corte, na hipótese de o falecimento ocorrer no curso da execução fiscal, o redirecionamento em face do espólio não prescinde da citação prévia do devedor, neste caso, de Manuel Alonso Luengo, sócio com poderes de administração no âmbito da pessoa jurídica originariamente executada, Metal Arco Verde Ltda.

Nestes termos (g.n.):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. ESPÓLIO. SÓCIOS JÁ FALECIDOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. O entendimento da Corte regional está em conformidade com a jurisprudência do STJ, tendo em vista que, para fins de redirecionamento contra o espólio, nas hipóteses em que a morte ocorra no curso do processo de execução, é necessário que tenha havido a prévia citação válida do devedor (ou do responsável tributário, como na hipótese dos autos). 3. Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - RESP - RECURSO ESPECIAL - 1773154 2018.02.56489-7, HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:19/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRIGENTES. - Razão assiste ao embargante. Conforme se verifica na ficha cadastral da JUCESP, após decretada, a falência foi suspensa e, portanto, não há que se falar em dissolução regular. - O pedido de redirecionamento da sócia Maria Aprile já havia sido deferido nos autos. Com a notícia de seu falecimento, a União requereu a citação dos herdeiros, dado que não havia informação sobre abertura de espólio. O juiz a quo indeferiu por entender que a citação somente poderia ocorrer na pessoa do inventariante. - No entanto, de acordo com o principio da saisine, com a da morte do de cujus, a propriedade e a posse da herança são transmitidas imediatamente aos herdeiros, independentemente da abertura do inventário. No entanto, em que pese configurar o princípio da saisine, há que verificar outro requisito, conforme se demonstrará a seguir. -A inclusão de diretores, gerentes ou representantes da executada no polo passivo da execução fiscal é matéria disciplinada nos artigos 4o, inciso V, da Lei n.o 6.830/80 e 135, inciso III, do CTN (in casu, também, nos artigos 134, inciso VII, 43, 110, 568, inciso I e VI e 779 do CPC e 1.023 do CC) e somente é cabível nos casos de gestão com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato ou estatuto social ou, ainda, na hipótese de dissolução irregular da sociedade. - Relativamente à inclusão do espólio de sócio administrador falecido no polo passivo da execução fiscal, o redirecionamento contra ele só é admitido quando ocorrer depois de sua regular citação. No caso dos autos, a União ajuizou execução fiscal, em 26/02/1999 (fl. 15), contra Indústria Inter Textil Brasileira Ltda com o objetivo de cobrar débitos inscritos na dívida ativa em seu nome (fls. 16/22). Citada (fl. 30), houve penhora de uma gleba de terras (fls. 17/20), que restou anulada (fl. 183). Posteriormente, em 24.04.2007, foi pleiteada a inclusão dos sócios no polo passivo (fls. 197/203), o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (fl. 213). A executada Maria Aprile foi procurada para citação via AR, no entanto sem êxito (fl. 215). Pedido de bloqueio por meio de BACENJUD deferido (fls. 217/230) restou infrutífero (fl.233). Na sequência, a exequente se manifestou nos autos em 17.03.2009, ocasião em que informou o falecimento da executada Maria, bem como requereu a citação de seu espólio e do coexecutado João Ewaldo Losasso (fl. 237/238), o que foi indeferido pelo juiz a quo (fl. 253). Dessa forma, verifico que, não obstante a possibilidade de responsabilização do espólio pelo pagamento do tributo cobrado, na forma dos artigos 131, incisos II e III, e 135, inciso III, do CTN, 1.997 do CC, 4o, inciso VI, da Lei n.o 6.830/80, 43 e 597 do CPC, denota-se que a sócia falecida não foi citada nos autos do executivo fiscal, o que torna inviável a pretensão da agravante. - Embargos de declaração rejeitados.

(TRF3 - AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 408309 0016815-04.2010.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÓBITO DE SÓCIO ANTES DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. - A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.102.431-RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 01.02.2010, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é conseqüência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. - O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25.04.2012, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente. - O redirecionamento da execução fiscal somente é possível no momento em que a Fazenda Pública fica sabendo da insolvência da empresa, quando então deve ter início a contagem do prazo prescricional, aplicando-se o princípio da actio nata (v.g., STJ, AgRg no REsp 1196377/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010). - No presente caso não houve paralisação do feito por mais de cinco anos por inércia exclusiva da exeqüente, além do que não houve o decurso de prazo superior a cinco anos entre a certidão que constatou a dissolução irregular da empresa executada (02.04.2013) e o pedido de redirecionamento da execução fiscal (10.06.2013), devendo ser afastada a prescrição intercorrente. - O artigo 135 do Código Tributário Nacional estabelece, no seu inciso III, a responsabilidade tributária dos "diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado", que têm, por lei, contrato ou estatuto social, poderes para pessoalmente praticar atos sociais, inclusive o de cumprir ou mandar cumprir as obrigações tributárias da pessoa jurídica. - Pacificou-se no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" (Súmula no 435/STJ), e de que a certidão do Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não foi encontrada no endereço fornecido como domicílio fiscal constitui indício suficiente de dissolução irregular, permitindo, portanto, a responsabilização do gestor, nos termos do art. 135, III, do CTN, e o redirecionamento da execução contra ele. - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da ação executiva. Precedentes. - O óbito de MARIA LEONOR DE CAMARGO CABELLO CAMPOS ocorreu em 24.01.2004, antes de ser citada nos autos da execução fiscal, já que sua inclusão no polo passivo foi deferida tão somente em 09.12.2016 (decisão de fls. 347/349vo), devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. - Agravo interno parcialmente provido.

(TRF3 - AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 531015 0011259-79.2014.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO. - Se é certo que as contribuições sociais constituem espécie tributária e, em razão disso, se submetem, no que couber, ao CTN, também é certo que, conforme o ordenamento jurídico, as pessoas jurídicas possuem personalidade diversa da dos seus membros, sendo sujeito de direitos e obrigações. - Em razão disso, o mero inadimplemento ou a inexistência de bens para garantir a execução não são suficientes para estender a responsabilidade da empresa à pessoa do sócio. - Nos termos do art. 135, do CTN, ocorre a desconsideração da pessoa jurídica, respondendo os sócios pessoalmente pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. - Também ocorre a desconsideração da pessoa jurídica no caso de dissolução irregular da empresa, que, configurando infração à lei, dá ensejo ao redirecionamento para o sócio. É o entendimento da Súmula n. 435 do STJ. - Deve, ainda, haver contemporaneidade da gerência da sociedade ou de qualquer ato de gestão vinculado ao fato gerador para redirecionamento a pessoa do sócio, não sendo legítima sua inclusão se admitido depois na sociedade ou dela se retirou antes da sua ocorrência, competindo à parte exequente o ônus de comprovar a ocorrência dos pressupostos autorizadores do art. 135, do CTN. - Diante do falecimento do sócio executado, antes de sua citação, a jurisprudência vem acatando a sua impossibilidade de redirecionamento da execução em face dos herdeiros. - Precedentes desta Corte. - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF3 - AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 592066 0021845-10.2016.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/02/2018)

Com efeito, afere-se de Certidão de Oficial de Justiça, em diligência realizada em 06/11/09, que a empresa executada, além de não ter sido encontrada em atividade em seu endereço informado ao fisco, paralisou definitivamente as suas atividades no início de 2008, sem a existência de bens passíveis de penhora, o que evidencia a sua dissolução irregular, apta a ocasionar o redirecionamento à figura dos sócios administradores (fl.54-v dos autos da execução fiscal apensa).

Sobre o tema (g.n.):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. CABIMENTO. SÓCIOS ADMINISTRADORES NA ÉPOCA DO FATO GERADOR E DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conseguiu afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA. A apresentação de eventual procedimento fiscal ensejador do débito é ônus da parte executada, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1580219/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016. 2. A certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos dá conta de que a empresa não se encontra estabelecida no endereço indicado ao fisco. Neste cenário, é possível concluir que houve dissolução irregular, de sorte que pertinente o entendimento consubstanciado na Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, o caso autoriza a inclusão dos sócios administradores no polo passivo da execução fiscal. 3. No caso, os agravantes eram sócios e administradores da pessoa jurídica na época do fato gerador e da dissolução irregular. 4. Agravo desprovido.

(TRF3 - AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 552945 0005569-35.2015.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS - ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: DISSOLUÇÃO IRREGULAR - EMPRESA NÃO ENCONTRADA NO DOMICÍLIO FISCAL - SÚMULA 435 DO STJ - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - INAPLICABILIDADE DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 147/14 - AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. 1. A legislação processual permite que o relator negue provimento, monocraticamente, ao recurso interposto em contrariedade a Súmula de Tribunal Superior, entendimento firmado pelo regime da repetitividade ou em incidente de resolução de demandas coletivas 2. É obrigação do sócio gerente a manutenção da atualidade dos cadastros fiscais da empresa. Certificado que a empresa não foi encontrada em seu endereço fiscal, presume-se a dissolução irregular e autoriza-se o redirecionamento aos sócios gerentes. Súmula no. 435 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A alteração legislativa apenas poderá modificar a análise de casos em que a averbação de distrato tenha se dado após sua vigência. 4. Não deve ser aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, por analogia ao entendimento firmado, pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise da incidência da multa prevista no artigo 557, § 2o, do Código de Processo Civil/1973. 5. Agravo interno improvido.

(TRF3 - AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 578887 0005785-59.2016.4.03.0000, JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2018)

Entretanto, depreende-se de Certidão de Óbito acostada aos autos que Manuel Alonso Luengo, cujo espólio ora se pretende incluir no polo passivo, faleceu em 04/12/08, no curso da execução fiscal, proposta em 18/06/07, sem que tenha, entretanto, sido demonstrada a efetivação de sua citação (fls. 2 e 74 dos autos apensos).

Desta feita, na linha dos precedentes acima colacionados, não tendo Manuel Alonso Luengo sido previamente citado, incabível a pretensão de redirecionamento da execução fiscal ao seu espólio, motivo por que fica afastada a pretensão deduzida pela exequente.

De rigor, portanto, o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade do espólio de Manuel Alonso Luengo para figurar no polo passivo do presente feito executivo fiscal.

Termo inicial da prescrição da pretensão executiva

O Superior Tribunal de Justiça elevou à sistemática dos recursos repetitivos o tema 383, sob a seguinte descrição: "Discute-se o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários declarados pelo contribuinte (mediante DCTF ou GIA, entre outros), mas não pagos". A discussão culminou com a prolação do acórdão do REsp n. 1.120.295/SP, no qual restaram estabelecidas, sob a égide paradigmática, não apenas as balizas para o cômputo do termo inicial, mas também para o termo final do lustro prescricional na hipótese em tela.

No julgamento do REsp n. 1.120.295/SP, restou estabelecido, quanto ao termo inicial do cômputo do lapso prescricional nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação (créditos tributários constituídos por informações/declarações prestadas pelo próprio contribuinte mediante DCTF, GIA ou outro documento assemelhado) que, apesar de declarados, não foram pagos pelo contribuinte:

a) se a Declaração do contribuinte (DCTF, GIA, etc) foi entregue/prestada antes dos vencimentos dos tributos respectivos, o termo inicial do curso do lapso prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança é estabelecido nas datas dos vencimentos dos tributos declarados e não pagos pelo contribuinte;

b) se a hipótese é de declaração entregue pelo contribuinte, porém relativa a tributos que já deveriam ter sido pagos em meses ou exercícios anteriores (declaração entregue após os respectivos vencimentos), o termo inicial da prescrição para a cobrança tem início na data da apresentação da Declaração em apreço.

Noutro passo, nas hipóteses em que não há entrega da declaração pelo contribuinte, mas uma autuação fiscal (lavratura da NFLD), a respectiva notificação ao contribuinte constitui o crédito tributário e é a partir dela que tem início a fluência do lapso prescricional, a menos que o contribuinte impugne a autuação na esfera administrativa. Se há esta impugnação, o termo inicial da prescrição ocorrerá com a notificação ao contribuinte do resultado definitivo do recurso interposto na esfera administrativa.

Termo final da prescrição da pretensão executiva

Nos termos deste mesmo julgado (REsp no 1.120.295/SP), o E. STJ decidiu que a citação (redação anterior do artigo 174, I, do CTN) ou o despacho que ordena a citação (nos casos de despachos proferidos a partir de 09/06/2005 - redação dada pela LC 118/05 ao artigo 174, I, do CTN), que consubstanciam marcos interruptivos da prescrição, retroagem à data do ajuizamento do feito executivo. Por conseguinte, a data da propositura da execução fiscal constitui, em regra, o termo final do prazo prescricional.

Cumpre transcrever a ementa do julgado paradigmático em questão, em seus itens mais relevantes ao tema ora em análise:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. [...] 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. 15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. 17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC). 18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002. 19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

A exceção à regra ocorre apenas em casos de despachos proferidos antes de 09/06/2005, na específica hipótese de a citação do devedor não ter se perfectibilizado em razão de inércia imputável exclusivamente ao exequente (exegese da Súmula no 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"). Nestas circunstâncias, entende-se que o lapso prescricional não restou interrompido.

Entretanto, na hipótese em que o lançamento é procedido de ofício, constitui-se o crédito tributário a partir da lavratura do respectivo auto de infração, cuja eventual impugnação, a ser apresentada a partir da notificação, impede a fluência do lustro prescricional, a qual somente se inicia com a decisão definitiva proferida no âmbito do correspondente procedimento administrativo.

Acerca do tema (g.n.):

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ENFRENTAMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 150, §4o, CTN. QUINQUENIO NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. - Não obstante, serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade, nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. (...) - Noutro passo, se houve a apresentação da declaração sem o pagamento antecipado, como adrede ressaltado, o crédito tributário é constituído pela própria entrega da declaração, podendo ocorrer apenas prescrição do direito de cobrança e não decadência. - Por sua vez, na ausência de declaração do contribuinte ou se elaborada em desacordo com a legislação tributária, com omissões ou inexatidões, a constituição do crédito tributário deverá ocorrer de ofício, nos moldes do art. 149 do Código Tributário Nacional.- O lançamento efetuado de ofício pela autoridade fiscal, em razão da lavratura de auto de infração, consubstancia a constituição do crédito tributário (art. 142, do CTN), de modo que a respectiva notificação abre oportunidade ao devedor para impugnar a exigência, impugnação essa deflagradora do processo administrativo correspondente, cuja decisão definitiva constitui o termo "a quo" de fluência do prazo prescricional (art. 145, I, do CTN). - No presente caso, o crédito tributário remanescente foi inicialmente lançado por ato do contribuinte tendo este procedido, à época, ao pagamento do valor declarado. Por outro lado, tendo a Fazenda Nacional constado irregularidade em seu lançamento, promoveu o início de processo administrativo de revisão de seu lançamento, com a notificação inicial do contribuinte em 21.09.2006. (...) - Agravo de instrumento improvido.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 513763 0022591-77.2013.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FUST (LEI 9.998/2000, ART. 6o, IV) TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - ART. 173, I, CTN. PRAZO DECADENCIAL PARA A CONSTITUIÇÃO E PRAZO PRESCRICIONAL PARA A COBRANÇA DA EXAÇÃO. ART. 174, CTN. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA RELATIVA À RECEITA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração se destinam a integrar pronunciamento judicial que contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil). Não se prestam à revisão da decisão, a não ser que a superação daqueles vícios produza esse efeito, denominado infringente. Não se verifica omissão/contradição alguma na espécie. (...) IV - O lançamento efetuado de ofício pela autoridade fiscal, em razão da lavratura de auto de infração, consubstancia a constituição do crédito tributário (art. 142, do CTN), de modo que a respectiva notificação abre oportunidade ao devedor para impugnar a exigência, impugnação essa deflagradora do processo administrativo correspondente, cuja decisão definitiva constitui o termo "a quo" de fluência do prazo prescricional (art. 145, I, do CTN). V- No caso presente, tratando-se de hipótese em que aparentemente inexistiu pagamento antecipado, tendo havido o lançamento de ofício, a notificação ao contribuinte deveria ocorrer dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, do Código Tributário Nacional ). (...) XI - Embargos de declaração rejeitados.

(TRF3 - AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1897351 0011566-53.2010.4.03.6182, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/09/2017)

Presunção de certeza e liquidez da CDA

Inicialmente, cumpre salientar que, estando regularmente inscrita, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme preceitua o artigo 204 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 3o da Lei no 6.830/80. Embora não sejam absolutas tais presunções, é certo que produzem efeitos até prova inequívoca acerca da respectiva invalidade.

Segundo disposição legal, o ônus desta prova é atribuído a quem alega ou dela tem proveito, sendo que a simples alegação genérica de nulidade é insuficiente para desconstituir o título executivo, pois, como visto, neste caso, cabe aos embargantes, ora apelantes, desconstituir a presunção que milita em favor da CDA.

Sobre o tema (g.n.):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRRF. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INADIMPLEMENTO. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS ADMINISTRADORES. DESCABIMENTO. LEI COMPLEMENTAR. MATÉRIA RESERVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I - A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa de natureza tributária referente ao IRRF relativo ao período de 09/1998 a 02/2000 e respectivas multas de mora não merece prosperar. (...) V - O Art. 3o da Lei no 6.830/80, por sua vez, estabelece que "a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite". VI - E, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a constituição do crédito tributário ocorre com a entrega da declaração pelo contribuinte, não sendo necessário procedimento administrativo prévio. VII - Quanto ao argumento de que deve ser reconhecida a responsabilidade pessoal dos ex-administradores pelos créditos tributários em razão de serem, à época dos fatos geradores, responsáveis pela administração financeira da embargante, nos termos do art. 8o, do Decreto-Lei no 1.736/1979, observa-se que a sujeição passiva tributária de terceiros demanda abuso de personalidade jurídica, na forma de excesso de poder ou de infração a lei, contrato social ou estatuto (art. 135, do CTN), sendo que o mero descumprimento da obrigação de pagar não se assimila a nenhuma dessas situações (REsp 1.101.728/SP) (...) X - Apelação não provida.

(TRF3 - Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2053351 0004446-25.2012.4.03.6105, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/10/2018)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. DÉBITOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. SÚMULA 436 DO STJ. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA NÃO AFASTADA. EXIGÊNCIA DEVIDA. CUMUILAÇÃO MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 45 E 209 DO TFR.. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) 2. A liquidez e certeza da CDA são presumidas, cabendo ao embargante o ônus de ilidir essa presunção mediante prova inequívoca (art. 3o da Lei 6.830/80). 3. A certidão de dívida inscrita que embasa a execução encontra-se formalmente perfeita, dela constando todos os requisitos previstos nos dispositivos legais supra transcritos. Encontram-se indicados o fundamento legal, a forma de cálculo dos juros, com expressa menção dos dispositivos legais aplicáveis, não sendo exigível que ela venha acompanhada do detalhamento do fato gerador, já que a lei permite a simples referência do número do processo administrativo ou auto de infração no qual apurada a dívida. (...) 7. Apelação desprovida.

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2287351 0033086-93.2015.4.03.6182, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/06/2018)

Possibilidade de cumulação de multa e juros de mora

A dívida ativa da Fazenda Pública abrange atualização monetária, juros, multa de mora e demais encargos previstos em lei, conforme disposto no § 2o do art. 2o da Lei n. 6.830/80.

Desse modo, os acréscimos legais são devidos e integram o principal, consubstanciando o crédito fiscal, tendo cada um determinada finalidade, ou seja: a multa penaliza pela impontualidade, os juros moratórios compensam o credor pelo atraso no adimplemento da obrigação e a correção monetária restabelece o valor corroído pela inflação.

Portanto, a cobrança cumulada de juros de mora, multa e correção monetária deriva exclusivamente de imposição legal, encontrando-se a Fazenda Pública adstrita ao princípio da legalidade.

Tem-se perante esta Corte que (g.n.):

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. LEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. COFINS. LC 70/91. CONSTITUCIONALIDADE. CUMULAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DA DÍVIDA. MULTA. JUROS. SELIC. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (...) 5. Os acréscimos legais são devidos e se integram no principal, consubstanciando o crédito fiscal, tendo cada um finalidade específica: a multa penaliza pela impontualidade, os juros moratórios compensam o credor pelo atraso no adimplemento da obrigação e a correção monetária restabelece o valor corroído pela inflação. Portanto, a cobrança cumulada de juros de mora, multa e correção monetária deriva exclusivamente de imposição legal, encontrando-se a Fazenda Pública adstrita ao princípio da legalidade. 6. Relativamente à multa moratória, o artigo 84, inciso II, "c", da Lei no 8.981/95, que a fixava em 30% (trinta por cento), foi sucedido pelo artigo 61, § 2o, da Lei no 9.430/96, que reduziu tal percentual para 20% (vinte por cento). Apesar de tal diminuição ser prevista apenas para fatos geradores ocorridos após 1o de janeiro de 1997, o artigo 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional, estende a aplicação de qualquer lei aos atos ou fatos pretéritos, quando esta comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, desde que este não esteja definitivamente julgado. Isto torna a Lei no 9.430/96 aplicável a situações anteriores à sua publicação, estando, correta, portanto, a sentença que reduziu o percentual da multa para 20%. Não se pode olvidar que a cobrança do referido acréscimo regularmente previsto em lei, imposto aos contribuintes em atraso com o cumprimento de suas obrigações, não tem caráter confiscatório. Confiscatório é uma qualidade que se atribui a um tributo, não se tratando de adjetivo aplicável aos consectários do débito. (...) 9. Apelação não provida.

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1938139 0005359-20.2011.4.03.6112, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EX-GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. CUMULAÇÃO MULTA, JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DA RECEITA FEDERAL COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NEGADA. 1. Inicialmente, no que se refere à inclusão dos sócios, pessoas físicas, no polo passivo da execução fiscal, na decisão proferida em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal (RE 562.276/PR) foi reconhecida a inconstitucionalidade material e formal do art. 13 da Lei 8.620/93, o qual estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócios das sociedades por quotas de responsabilidade limitada por débitos relativos a contribuições previdenciárias. Posteriormente, o mencionado dispositivo foi revogado pela Lei no 11.941/2009. (...) 9. Vale destacar que a multa moratória, juros e correção monetária não se confundem, tendo cada qual função específica. A multa decorre do inadimplemento da obrigação no prazo estipulado e seu valor é fixado por lei. Os juros de mora são devidos para remunerar o capital que permaneceu por tempo indevido em poder do devedor, devendo incidir desde a data de vencimento da obrigação. 10. A cobrança cumulativa destes consectários e de outros encargos tem autorização nos artigos 2o, § 2o, e 9o, § 4o, da Lei no 6.830/80. 11. Reza o parágrafo 2o, do artigo 2o, da Lei no 6.830/90 que a dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e não-tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora. 12. A multa moratória constitui acessório sancionatório, em direta consonância com o inciso V, do art. 97, CTN, assim em cabal obediência ao dogma da estrita legalidade tributária. 13. Neste cenário, quanto à alegada violação do princípio da vedação ao confisco, a Suprema Corte, via Repercussão Geral, decidiu no sentido de que o patamar de 20% (vinte por cento) não tem efeito confiscatório. (...) 16. Apelação negada.

(TRF3 - Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2302346 0000223-73.2016.4.03.6142, DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/11/2018)

Taxa SELIC

A incidência da taxa Selic foi objeto de julgado alçado à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do STJ (REsp 879.844/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009, DJe em 25/11/2009), restando assentado o entendimento acerca de sua legitimidade como índice de correção monetária e de juros de mora para fins de atualização dos débitos tributários pagos em atraso.

A seu turno, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão atinente à utilização da Selic na atualização de débitos tributários, ocasião em que pacificou o entendimento no sentido da higidez de sua incidência, por traduzir rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco, bem como por não culminar em violação dos princípios da legalidade e da anterioridade (RE 582.461/SP; Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, DJe em 18/08/2011).

Sobre o tema, elucidativos os seguintes precedentes (g.n.):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NULIDADE DA CDA - COBRANÇA DE PIS/COFINS NOS TERMOS DO DL 2.445 E 2.449/88 - ALEGAÇÃO INFUNDADA. INCIDÊNCIA DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL - ALEGAÇÃO GENÉRICA. LEGITIMIDADE DA CDA. ACRÉSCIMOS DEVIDOS - TAXA SELIC E ENCARGO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1- A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme preceitua o artigo 204 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 3o da Lei no 6.830/80. Embora não sejam absolutas tais presunções, é certo que produzem efeitos até prova inequívoca acerca da respectiva invalidade. 2. O ônus desta prova é atribuído a quem alega ou aproveita, sendo que a simples alegação genérica de nulidade é insuficiente para desconstituir o título executivo, pois, como visto, neste caso, cabe à parte embargante desfazer a presunção que recai sobre a CDA, e, no caso em apreço, a parte embargante não logrou tal êxito. (...) 12. A incidência da taxa SELIC foi objeto de julgado alçado à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do STJ (REsp 879.844/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009, DJe em 25/11/2009), restando assentado o entendimento acerca de sua legitimidade como índice de correção monetária e de juros de mora para fins de atualização dos débitos tributários pagos em atraso. 13. A seu turno, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão atinente à utilização da SELIC na atualização de débitos tributários, ocasião em que pacificou o entendimento no sentido da higidez de sua incidência, por traduzir rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco, bem como por não culminar em violação dos princípios da legalidade e da anterioridade (RE 582.461/SP; Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, DJe em 18/08/2011). (...) 16. Apelação improvida.

(TRF3 - Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2301012 0030990-08.2015.4.03.6182, DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/11/2018)

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. INEXISTÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - Título executivo (CDA) que contém informações suficientes para evidenciar sua legalidade, porque dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, consoante os artigos 2o, §§ 5o e 6o, e 3o da LEF. (...) - O pleno do Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento, por meio de julgamento do Recurso Extraordinário n.o 582.461, representativo da controvérsia, no sentido da legitimidade da incidência da taxa SELIC para atualização dos débitos tributários quando a lei autorize, em consonância com o § 1° do artigo 161 do Código Tributário Nacional, 146 e 192, § 3o, da CF/88, que permite a incidência de juros de mora diversos do percentual de 1% quando assim a lei dispuser. - Recurso desprovido.

(TRF3 - Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1709135 0041881-16.2000.4.03.6182, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/11/2018)

Do caso concreto

No caso dos autos, depreende-se que, embora a constituição dos créditos tenha sido realizada mediante auto de infração, cuja notificação ocorreu em 29/06/90 (fls. 04/09), houve a apresentação de impugnações por parte do contribuinte nos autos dos processos autuados sob o no 13805 002838/97-39 (fls. 04/05 e 174/182), no 13805 002841/97-73 (fls. 06/07 e 160/166) e no 002837/97-76 (fls. 08/09 e 167/173), cujas decisões finais foram publicas em 20/07/2005.

Diante de tal circunstância, considerando-se que a execução fiscal foi proposta em 18/06/07, com o correspondente despacho citatório datado de 13/07/07 (fls. 1 e 11), não há que se falar em consumação da prescrição.

Continuamente, não há que se falar em nulidade das CDAs em que se pauta a presente execução, à míngua da demonstração de quaisquer vícios suficientemente aptos a lhes infirmar a presunção de certeza e liquidez.

Isto porque as alegações de (i) estar ausente a forma de cálculo dos juros de mora, bem como (ii) a inexistência da descrição precisa dos fatos, não se sustentam em face da indicação, nas CDAs, dos fundamentos legais utilizados, além do período de incidência dos tributos e dos respectivos encargos, por meio dos quais é possível a obtenção dos valores devidos.

Ainda, afere-se dos autos que os débitos foram inscritos em Dívida Ativa posteriormente à tramitação dos correspondentes processos administrativos, ocasião em que os apelantes puderam apresentar defesa e recurso administrativos, não havendo se falar, por esta via, em violação ao princípio da ampla defesa (fls. 163/166, 170/173, 177/182, 183-v e 186-v).

Da mesma maneira, afigura-se legítima tanto a aplicação dos juros de mora cumulativamente à multa moratória, quanto a adoção da taxa Selic para fins de atualização do crédito tributário, a teor do entendimento expendido nos precedentes reproduzidos alhures.

Ante o exposto, conheço, de ofício, da ilegitimidade do espólio de Manuel Afonso Luengo para figurar no polo passivo da execução fiscal, e nego provimento à apelação.

É como voto.

Cuida-se de apelação interposta por Metal Arco Verde Ltda. e outros em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

A eminente relatora reconheceu, de ofício, a ilegitimidade do espólio de Manuel Afonso para figurar no polo passivo da execução e negou provimento à apelação.

Ouso divergir do entendimento da eminente relatora; contudo, acompanho-a pela conclusão, nos termos da seguinte fundamentação.

A análise da projeção econômica do patrimônio de uma pessoa ao longo de sua vida revela, de modo geral, e com bastante facilidade, a coexistência de elementos integrantes do ativo e do passivo, bem como a variabilidade do montante patrimonial.

Com a morte do titular, a composição econômica do patrimônio existente no momento da abertura da sucessão, relativamente às relações e situações jurídicas de natureza transmissível, reflete-se na herança, a qual se compõe de elementos do ativo e do passivo patrimonial.

A transmissibilidade do passivo consiste importante mecanismo de segurança para a produção e circulação de riquezas, na medida em que possibilita a satisfação das obrigações assumidas pelo de cujus e, ainda, inadimplidas quando de sua morte.

Ademais, uma das funções desempenhadas pelo patrimônio é propiciar o cumprimento das obrigações de seu titular. A lei ressalta essa finalidade ao estipular, exemplificativamente, no art. 391 do CC02, responderem "todos os bens do devedor" pela obrigação inadimplida.

Herdeiros sucedem o falecido nas relações e situações jurídicas representativas de bens, direitos e obrigações, assumindo a posição jurídica antes exercida pelo de cujus.

A responsabilidade dos débitos é intra vires heredita, ou seja, as obrigações e dívidas do falecido são de exclusiva responsabilidade da herança, não se transmitindo aos herdeiros ou legatários. Desse modo, conservam-se autônomos e independentes os patrimônios do falecido e os dos herdeiros.

Assim, procede-se ao acerto das dívidas e o cumprimento das obrigações assumidas pelo de cujus, utilizando-se, para essa finalidade, dos bens e direitos transmitidos por sucessão.

O passivo é integrado pelas obrigações assumidas, exigíveis ou não, ou de responsabilidade do falecido. A transmissibilidade das obrigações, em virtude da sucessão mortis causa, opera-se tanto em relação às obrigações ainda não exigíveis e, portanto, não vencidas, como em relação às obrigações já exigíveis, vencidas e pendentes de satisfação. Essas últimas denominam-se dívidas.

No caso das obrigações ainda não exigíveis, os sucessores assumem a posição contratual do falecido, ocupando na relação jurídica a posição anteriormente titularizada pelo de cujus, proporcionalmente ao seu quinhão hereditário e, nessa condição, podem adimplir a obrigação ou não. A obrigação, no entanto, remanesce inalterada e íntegra, tal como pactuada pelo de cujus.

Nas obrigações vencidas e exigíveis não há assunção da posição contratual, pois a obrigação já foi inadimplida, e está-se na fase de responsabilização por seu inadimplemento. Idêntica é a situação das obrigações instantâneas de pagamento em dinheiro. Nestas, ao sucessor é imputada, tão somente, a responsabilidade pelo seu posterior adimplemento.

Nesse passo, convém, por oportuno, recordar compor-se a estrutura da obrigação de duas fases: o momento em que a obrigação é assumida pelo devedor e o em que ela é satisfeita pelo responsável. Nem sempre as figuras do devedor e do responsável pelo adimplemento da obrigação coincidem na mesma pessoa.

Na sucessão opera-se fenômeno semelhante em relação ao passivo que compõe a herança. A dívida consiste em obrigação vencida, exigível, foi assumida pelo de cujus, mas sua responsabilidade, rectius, a atribuição de efetuar sua quitação, é diferida a outrem, o sucessor, por disposição legal, e nos limites das forças da herança transferida. As dívidas a cargo da herança são as dívidas do de cujus e as dívidas da herança e, enquanto não efetuada a partilha, o acervo hereditário responde por elas, sendo o espólio representado ativa e passivamente pelo inventariante.

Quando se fala em transmissão das dívidas de titularidade do de cujus, imputa-se aos herdeiros o ônus de efetivar a quitação dessas, uma vez que o patrimônio do falecido já por elas respondia, e continuou a responder, mesmo com o desaparecimento de seu titular, pois essa era uma de suas funções, que perdurou. A propósito, mesmo nos casos de cessão de direitos hereditários, o objeto da cessão não está excluído de vir a responder pelos débitos que compõem a herança, pois a cessão para os credores é res inter alios acta, e não pode piorar a situação desses.

O art. 1.997 permite essa conclusão, pois estabelece de forma clara e expressa responder a herança pelo pagamento das dívidas do falecido, e não o herdeiro, pessoalmente, apesar de na parte final do dispositivo incidir na mesma imprecisão do art. 1.792 do CC02. O art. 796 do CPC15 veicula preceito similar: "Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube".

Na verdade, o herdeiro não responde por nenhum encargo ou dívida de titularidade do falecido, pois seu patrimônio não é obrigado a satisfazer referidos débitos, sendo imprecisa a terminologia utilizada por lei. A ele é atribuída a função de diligenciar e realizar o pagamento dos débitos a cargo da herança, com os bens que a integram, ou seja, com os bens e direitos antes integrantes do patrimônio do falecido, pois esses já eram responsáveis pela satisfação das obrigações e dívidas assumidas pelo titular. Tem lugar a máxima romana: hereditas personam defuncti sustinet.

Destarte, não se tratando de demanda executiva proposta em face de pessoa falecida anteriormente à propositura da ação, perfeitamente cabível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio ou sucessores da de cujus independentemente da ocorrência da citação da executada, bastando incluir o espólio ou sucessores no polo passivo da demanda.

Ante o exposto, por fundamento diverso, nego provimento à apelação.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL - LEGITIMIDADE - ORDEM PÚBLICA - INCLUSÃO DO ESPÓLIO ANTERIORMENTE À CITAÇÃO DO DE CUJUS - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO - NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DECISÃO FINAL - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. CDA REGULARMENTE INSCRITA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ÔNUS DA DESCONSTITUIÇÃO - CONTRIBUINTE - TAXA SELIC - JUROS DE MORA E MULTA - CUMULAÇÃO - CABIMENTO

1. A legitimidade passiva, por constituir matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Precedentes.

2. Consoante entendimento assente perante esta E. Corte, na hipótese de o falecimento ocorrer no curso da execução fiscal, o redirecionamento em face do espólio não prescinde da citação prévia do devedor, neste caso, de Manuel Alonso Luengo, sócio com poderes de administração no âmbito da pessoa jurídica originariamente executada, Metal Arco Verde Ltda.

3. Afere-se de Certidão de Oficial de Justiça, em diligência realizada em 06/11/09, que a empresa executada, além de não ter sido encontrada em atividade em seu endereço informado ao fisco, paralisou definitivamente as suas atividades no início de 2008, sem a existência de bens passíveis de penhora, o que evidencia a sua dissolução irregular, apta a ocasionar o redirecionamento à figura dos sócios administradores.

4. Todavia, depreende-se de Certidão de Óbito acostada aos autos que Manuel Alonso Luengo, cujo espólio ora se pretende incluir no polo passivo, faleceu em 04/12/08, no curso da execução fiscal, proposta em 18/06/07, sem que tenha, entretanto, sido demonstrada a efetivação de sua citação.

5. De rigor, portanto, o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade do espólio de Manuel Alonso Luengo para figurar no polo passivo do presente feito executivo fiscal.

6. O Superior Tribunal de Justiça elevou à sistemática dos recursos repetitivos o tema 383, sob a seguinte descrição: "Discute-se o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários declarados pelo contribuinte (mediante DCTF ou GIA, entre outros), mas não pagos". A discussão culminou com a prolação do acórdão do REsp n. 1.120.295/SP, no qual restaram estabelecidas, sob a égide paradigmática, não apenas as balizas para o cômputo do termo inicial, mas também para o termo final do lustro prescricional na hipótese em tela.

7. No julgamento do REsp n. 1.120.295/SP, restou estabelecido, quanto ao termo inicial do cômputo do lapso prescricional nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação (créditos tributários constituídos por informações/declarações prestadas pelo próprio contribuinte mediante DCTF, GIA ou outro documento assemelhado) que, apesar de declarados, não foram pagos pelo contribuinte: a) se a Declaração do contribuinte (DCTF, GIA, etc) foi entregue/prestada antes dos vencimentos dos tributos respectivos, o termo inicial do curso do lapso prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança é estabelecido nas datas dos vencimentos dos tributos declarados e não pagos pelo contribuinte; b) se a hipótese é de declaração entregue pelo contribuinte, porém relativa a tributos que já deveriam ter sido pagos em meses ou exercícios anteriores (declaração entregue após os respectivos vencimentos), o termo inicial da prescrição para a cobrança tem início na data da apresentação da Declaração em apreço.

8. Noutro passo, nas hipóteses em que não há entrega da declaração pelo contribuinte, mas uma autuação fiscal (lavratura da NFLD), a respectiva notificação ao contribuinte constitui o crédito tributário e é a partir dela que tem início a fluência do lapso prescricional, a menos que o contribuinte impugne a autuação na esfera administrativa. Se há esta impugnação, o termo inicial da prescrição ocorrerá com a notificação ao contribuinte do resultado definitivo do recurso interposto na esfera administrativa.

9. Na hipótese em que o lançamento é procedido de ofício, constitui-se o crédito tributário a partir da lavratura do respectivo auto de infração, cuja eventual impugnação, a ser apresentada a partir da notificação, impede a fluência do lustro prescricional, a qual somente se inicia com a decisão definitiva proferida no âmbito do correspondente procedimento administrativo. Precedentes.

10. Estando regularmente inscrita, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme preceitua o artigo 204 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 3o da Lei no 6.830/80. Embora não sejam absolutas tais presunções, é certo que produzem efeitos até prova inequívoca acerca da respectiva invalidade. Precedentes.

11. Segundo disposição legal, o ônus desta prova é atribuído a quem alega ou dela tem proveito, sendo que a simples alegação genérica de nulidade é insuficiente para desconstituir o título executivo, pois, como visto, neste caso, cabe aos embargantes, ora apelantes, desconstituir a presunção que milita em favor da CDA.

12. Os acréscimos legais são devidos e integram o principal, consubstanciando o crédito fiscal, tendo cada um determinada finalidade, ou seja: a multa penaliza pela impontualidade, os juros moratórios compensam o credor pelo atraso no adimplemento da obrigação e a correção monetária restabelece o valor corroído pela inflação.

13. A cobrança cumulada de juros de mora, multa e correção monetária deriva exclusivamente de imposição legal, encontrando-se a Fazenda Pública adstrita ao princípio da legalidade. Precedentes.

14. A incidência da taxa Selic foi objeto de julgado alçado à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do STJ (REsp 879.844/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009, DJe em 25/11/2009), restando assentado o entendimento acerca de sua legitimidade como índice de correção monetária e de juros de mora para fins de atualização dos débitos tributários pagos em atraso.

15. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão atinente à utilização da Selic na atualização de débitos tributários, ocasião em que pacificou o entendimento no sentido da higidez de sua incidência, por traduzir rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco, bem como por não culminar em violação dos princípios da legalidade e da anterioridade (RE 582.461/SP; Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, DJe em 18/08/2011).

16. Ilegitimidade passiva de espólio de Manuel Afonso Luengo conhecida de ofício e apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, conheceu, de ofício, da ilegitimidade do espólio de Manuel Afonso Luengo para figurar no polo passivo da execução fiscal, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Des. Federais MAIRAN MAIA e NELTON DOS SANTOS, que deixavam de exclui-lo, e, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora, sendo que os Des. Federais MAIRAN MAIA e NELTON DOS SANTOS, acompanharam por fundamento diverso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.